Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o. REsp 1847365/DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. VALORES PERCEBIDOS PELA EXECUTADA NÃO SUPERIORES À 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA.
1 – Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 15% da remuneração líquida da executada, até o limite do débito exequendo, ante a infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis.
2 – A Agravante sustenta que a determinação viola a legislação aplicável, ao penhorar verba salarial. Defende a impenhorabilidade de salário previsto no artigo 833, inciso IV do CPC. Além disso, afirma não haver nos autos planilha atualizada do débito e que não fora intimada para pagamento, antes da ordem penhora. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo ativo, que foi deferido sob Decisão de ID 21818960.
3 – O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

4 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal.

5 - Recurso conhecido e provido, por maioria.